Tribunal: TJDFT
Processo: 0735495-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO PELA FALTA DE INTIMAÇÃO DO AGRAVADO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. NÃO DEMONSTRADA.I. Caso em Exame1. Agravo de instrumento interposto por advogado e produtor rural contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. O recorrente alegou hipossuficiência econômica e não exercício regular da advocacia, mas possui residência em área nobre do Distrito Federal e a ação envolve a aquisição de imóvel rural no valor de R$ 750.000,00.II. Questão em Discussão2. Há uma questão em discussão: (i) verificar se os elementos dos autos comprovam a hipossuficiência econômica alegada pela parte recorrente apta a gerar a concessão da gratuidade de justiça.III. Razões de Decidir3. Ausência de intimação do agravado. Ante a ausência de prejuízo processual ao agravado que não suporta prejuízo pelo conteúdo da decisão agravada, afasta-se a necessidade de intimação como condição de validade do ato. (Acórdão 1223224, 8a Turma Cível, TJDFT).4. A gratuidade de justiça é concedida àqueles que comprovam insuficiência de recursos, conforme o art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do CPC.5. A mera alegação de hipossuficiência não é suficiente para a concessão do benefício, devendo a parte demonstrar efetiva impossibilidade de arcar com as custas processuais sem comprometer o próprio sustento, o que não foi comprovado no caso. 6. No caso, o recorrente é advogado e produtor rural, domiciliado em área nobre do Distrito Federal, sendo que o objeto do processo envolve a aquisição de uma área rural por R$ 750.000,00. Ainda que não exerça referidas profissões, permite presumir que reúne as condições para arcar com as despesas do processo.6. A jurisprudência pacífica exige que o juiz somente indeferirá o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. (TJDFT, Agravo de Instrumento no 0739974-65.2022.8.07.0000, Rel. Des. Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, julgado em 20/07/2023).IV. Dispositivo e tese7. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. LXXIV; CPC/2015, art. 99, §§ 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp no 1.320.909/MS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 18/10/2018, DJe 31/10/2018; TJDFT, Agravo de Instrumento no 0739974-65.2022.8.07.0000, Rel. Des. Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, julgado em 20/07/2023.

(G)